Tribunal: TJSP
Processo: 1012410-34.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica – Ação de reparação de danos proposta por seguradora sub-rogada – Sentença de acolhimento do pedido. 1. Situação dos autos em que a concessionária de serviços ré, apesar do expresso requerimento nesse sentido apresentado com a petição inicial, deixou de apresentar os relatórios de fornecimento dos serviços em questão, de que

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica – Ação de reparação de danos proposta por seguradora sub-rogada – Sentença de acolhimento do pedido. 1. Situação dos autos em que a concessionária de serviços ré, apesar do expresso requerimento nesse sentido apresentado com a petição inicial, deixou de apresentar os relatórios de fornecimento dos serviços em questão, de que trata a norma intitulada "Módulo 9 – PRODIST", editada pela ANEEL e destinada à averiguação do nexo causal em pedidos de ressarcimento de danos por anomalia dos serviços. Omissão da ré trazendo presunção de que existiu a perturbação descrita na petição inicial, nos termos do disposto no item 6.2.3 da citada norma e da regra do art. 400 do CPC. 2. Caso em que, porém, o suscinto laudo extrajudicial que acompanhou a petição inicial não serve como prova bastante dos danos, de sua extensão e do nexo deles para com os distúrbios, certo ainda que a falta de conservação dos aparelhos em poder da autora criou para a fornecedora de serviços ré cenário de prova diabólica. 3. Sentença reformada, com a proclamação da improcedência da demanda.

Deram provimento à apelação.